Tribunal: STF
Processo: Pet 8760
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Cuida-se de medida cautelar inominada autuada como petição e registrada a esta Presidência.
    O pedido é ajuizado
    “em face da UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, a qual figura como Autora na Reclamação 39.721, que deu azo à DECISÃO CONFLITANTE proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator Alexandre de Moraes em confronto com decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Doutora Ministra Relatora Carmem Lúcia nos autos, respectivamente, da RCL 39.721 e do RE 1.248.845 (...)”
    Segundo a requerente
    “[t]ramitam simultaneamente nesta Egrégia Corte o Recurso Extraordinário nº 1.248.845 e a Reclamação nº 39.721, tendo recaído a relatoria do recurso à Eminente Ministra Carmem Lúcia, enquanto restou a relatoria da reclamação ao Eminente Ministro Alexandre de Moraes.
    Tanto o Recurso Extraordinário quanto a Reclamação possuem semelhantes objetivos, a reforma ou a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do Mandado de Segurança nº 4025824- 54.2017.8.24.0000 daquele estado. Sobreveio decisão monocrática proferida pela Eminente Ministra Relatora Carmem Lúcia no RE 1.248.845, a qual decidiu pela procedência dos Recursos Extraordinários, em decisão datada de 14/01/2020
    (…)
    Sucede, porém, que, em decisão conflitante datada de 26/03/2020 (levada ao sistema eletrônico em 27/03/2020, disponibilizada em 30/03/2020 e publicada no DJE nº 78 em 31/03/2020), o Eminente Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente a Reclamação nº 39.721 ajuizada pela União para extinguir o Mandado de Segurança 4025824-54.2017.8.24.0000, onde se inclui a decisão da Ministra Carmem Lúcia, bem como cassar o Acórdão objeto da Reclamação, que já estava cassado em decisão anterior da Ministra Carmem Lúcia (...)”.
    À luz do exposto, afirma a requerente 
    “ser patente o conflito de decisões e a usurpação de competência consolidada pela decisão proferida na Reclamação, a qual, diretamente, acaba por prejudicar o devido processo legal, não obstante a existente decisão anterior de mérito pela Eminente Ministra Carmem Lúcia nos autos do RE”.
    Alega que, 
    “ao julgar procedente a reclamação ajuizada pela União, o Senhor Ministro Alexandre de Moraes acabou por conflitar e ceifar a autoridade da decisão proferida pela Eminente Ministra Carmem Lúcia no RE 1248845, divergindo do entendimento da mesma, cessando, indiretamente, os efeitos de decisão proferida por Ministra deste Tribunal Supremo, a qual julgou o único remédio cabível em face da decisão objeto da Reclamação, qual seja, o Recurso Extraordinário. ”
    Assevera, ainda, que 
    “a Reclamação ajuizada pela União apresenta inúmeros vícios processuais e materiais que impedem a sua procedência, principalmente pela própria ilegitimidade ativa da União para ajuizamento de Reclamação no caso apresentado, bem como pela evidente confusão entre causas de pedir apresentada na inicial e que conduz a própria improcedência da Reclamação.”
    Traz, por fim, o argumento de que a Ministra Carmem Lúcia seria competente para o julgamento da Rcl nº 39.721.
    Requer liminarmente, entre outros pedidos, 
    “[que se] conceda a imediata suspensão da decisão apontada como conflitante, proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação 39.721, comunicando-se, imediatamente, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para que se abstenha de cumpri-la até julgamento definitivo da presente Medida Cautelar Inominada;”
    É o relatório.
    Decido.
    O pedido não merece seguimento, dada a manifesta ausência de previsão regimental para tanto.
    Com efeito, o escrutínio das decisões tomadas pelos membros da Corte, como pretende a requerente, não se insere no rol taxativo de competências processuais do Presidente do Supremo, assim estabelecidas no art. 13 do RISTF.
    O inconformismo na prestação jurisdicional deve ser suscitado por recursos próprios previstos na legislação processual de regência, sendo totalmente descabida, portanto, a utilização desta via como sucedâneo recursal. 
    É certo, ainda, que no bojo da Rcl nº 39.721, relatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, pende de apreciação agravo regimental com pedido de efeito suspensivo da ora requerida.
    Portanto, não se mostra juridicamente possível subverter a competência do Colegiado ou do eminente Ministro Alexandre de Moraes, em eventual juízo de retratação (RISTF, art. 317, § 2º), para, de maneira per saltum, analisar as mesmas questões postas, ainda que sob  perspectiva diversa. 
    Por fim, registro que está preclusa a discussão trazida no tocante à competência da Ministra Cármen Lúcia para processar e julgar a Rcl nº 39.721.
    Consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, “[a] prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”, o que, pelo que se vislumbra dos autos, no ocorreu na hipótese.
    Por essas razões, por ser manifestamente incabível o pedido, a ele nego seguimento (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Dê-se ciência dessa decisão ao Ministro Relator da Rcl nº 39.721.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente